Tribunal: TJMT
Processo: 0014569-61.2016.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014569-61.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WANDERSON DANIEL PEREIRA SANTOS - CPF: 058.370.761-07 (APELANTE), LUCAS ANTONIO NEVES - CPF: 734.046.751-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON DANIEL PEREIRA SANTOS, LUCAS ANTONIO NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MUNIÇÕES (ART. 14 DA LEI N° 10.826/03) – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PREJUDICADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E A PRESENTE DATA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MÉRITO PREJUDICADO.

Entre a publicação da sentença e a presente data, transcorreu um período de tempo superior a 04 (quatro) anos, motivo pela qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014569-61.2016.8.11.0002

APELANTE: WANDERSON DANIEL PEREIRA SANTOS, LUCAS ANTONIO NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou os apelantes Lucas Antônio Neves à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03), em regime aberto e Wanderson Daniel Pereira Santos à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03), em regime aberto, substituída à pena de ambos, por 01 (uma) restritivas de direito, a critério do juízo da execução penal (id. 135978535 – fls. 29/34).

Nas razões recursais, a defesa dos apelantes pleiteia a absolvição dos acusados, por não existirem provas suficientes a sustentar suas condenações, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código Penal (id. 135978535 – fls. 59/71).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do presente recurso, mantendo-se na integralidade a decisão condenatória (id. 135978535 – fls. 73/85).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação (id. 142482679).

É o relato.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON DANIEL PEREIRA SANTOS, LUCAS ANTONIO NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Lucas Antônio Neves e Wanderson Daniel Pereira Santos, foram condenados à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, substituída por uma restritiva de direito, ao encargo do juízo de execução.

A denúncia foi recebida em 19 de junho de 2017 (id. 135978533 – fls. 93/94).

E a sentença condenatória proferida em 21 de setembro de 2018 (id. 135978535 – fls. 34).

O Ministério Público não interpôs recurso.

Nesse contexto, considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo prescricional da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do art. 110, § 1°, do Código Penal.

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Dessa forma, a pena imposta, que não pode mais ser elevada, prescreve em 04 (quatro) anos, a teor do artigo 109, V, do Código Penal,
“
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”
.

Assim, entre a data da prolação da sentença (21/09/2018), e a presente data, ocorreu lapso que ultrapassou os 04 (quatro) anos, a ensejar o reconhecimento da extinção da punibilidade dos acusados.

À vista de todo o exposto, declaro, DE OFÍCIO, a extinção de punibilidade de Lucas Antônio Neves e Wanderson Daniel Pereira Santos, pela prescrição na modalidade intercorrente da pretensão punitiva, com fundamento no art. 110, § 1°, c/c art. 109, inciso V, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal, ficando a análise meritória prejudicada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022